Tribunal: TJPA
Processo: 0819053-64.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819053-64.2023.8.14.0000

PACIENTE: JOSE SETORIO DE MIRANDA NETO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2º, INCISO II, §2º-B, DO CPB. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. EVENTUAL MÁCULA QUE NÃO CONTAMINA A AÇÃO PENAL JÁ INSTAURADA. NOVO TÍTULO JUDICIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. CONSTRIÇÃO IMPOSTA A BEM DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE.
MODUS OPERANDI.
INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IRRELEVÂNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Possíveis nulidades decorrentes do Auto de Prisão em Flagrante requerem revolvimento de provas, sendo deficiente a instrução nesse sentido. Por outro lado, é sabido que as nulidades do flagrante não contaminam a Ação Penal já instaurada, quando já ofertada e recebida a peça denunciativa, sendo esta a hipótese dos autos, na qual, inclusive, o paciente encontra-se segregado por força de novo título judicial, qual seja, o decreto de prisão preventiva.

2. Não há que falar em ausência de fundamentos à imposição da medida constritiva, quando observa-se que a decisão vergastada, além de destacar a existência, concreta, da materialidade delitiva, e de indícios suficientes de autoria criminosa, enfatiza a necessidade de ser garantida a ordem pública,

diante da periculosidade real do paciente à sociedade, externada pelo
modus operandi
da ação desenvolvida. Como bem destaca o Magistrado singular, o paciente é acusado de, em concurso de agentes, mediante violência e grave ameaça, ter empreendido assalto a estabelecimento comercial em período de pouco movimento, fazendo uso de arma de fogo, uma das quais de uso restrito; além disso, os meliantes ainda renderam o vigilante local, e subtraíram-lhe o revólver, bem como 18 (dezoito) aparelhos celulares e dinheiro em espécie.

3. A alegação de que o paciente possui todos os requisitos para responder o feito em liberdade não é capaz, por si só, de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

4 Ordem denegada. Decisão unânime.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 30 de janeiro a 1º de fevereiro do ano de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 30 de janeiro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
JOSÉ SETORIO DE MIRANDA NETO
, em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA, proferido no bojo do Processo de origem n.º 0801527-18.2023.8.14.0022.

Consta da impetração que o paciente foi preso em flagrante delito em 29/11/2023, sob acusação da suposta prática do tipo penal inserto no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, do Código Penal Brasileiro.

Sustenta, no entanto, que a prisão do coacto reveste-se de nulidade, na medida em que ausentes, na hipótese, quaisquer das hipóteses do art. 301 e seguintes da Lei Adjetiva Penal, relacionadas às situações de flagrante, sob alegativa de que
“o

requerente não foi reconhecido por qualquer pessoa que prestou depoimento nos

autos, não foi encontrado com objeto produto do roubo pertencente à empresa vítima e

não confessou o delito praticado”
.

Assevera, ademais, que o paciente é pessoa íntegra, com bons antecedentes, residência fixa e emprego lícito.

Argumenta, outrossim, que o paciente não foi submetido à Audiência de Custódia, e sua prisão foi convertida em preventiva com espeque em reduzidos e genéricos fundamentos. Lado outro, não houve motivação para inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, contidas no art. 319, do CPPB.

Pugna pela concessão liminar da ação mandamental, para expedição do competente Alvará de Soltura em favor do coacto. Ao final, pela concessão definitiva do
writ
, com aplicação subsidiária de medidas alternativas à prisão.

Liminar indeferida em Decisão Interlocutória à ID 17362255.

Em
informações
, o Juízo inquinado coator assim esclarece (ID 17428067):

“Constam nos autos inquisitoriais que o paciente foi preso no dia 29.11.2023, por ser suspeito de participar do crime de roubo ao Magazine Luíza, encontrado com relógio possivelmente produto do roubo, em área de difícil acesso. O Crime fora praticado com o emprego de armas e concurso de pessoas, sendo o paciente investigado de participar do crime após denúncia anônima, vídeos e depoimento de testemunhas (id 105249463).

Em 01.12.2023, houve decisão homologando a prisão em flagrante e convertendo em prisão preventiva, sob os argumentos, em suma de garantia à ordem pública, por se crime de natureza grave, trazendo temor e insegurança a comunidade local e evidenciando a periculosidade do agente, na medida que a ação criminosa foi supostamente praticada 03 (três) indivíduos encapuzados (concursos de agentes), fazendo uso de arma de fogo, sendo uma

delas de uso restrito, e aproveitando-se de horário de pouco movimento, onde renderam o vigilante, tomando-lhe seu revólver calibre 38, sob violência e grave ameaça, subtraíam mais de 18 (dezoito) aparelhos celulares e dinheiro em espécie (id 105357696).

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público para se manifestar sobre pedido de liberdade.

Os autos estão em fase de ser oferecida a denúncia.”

Nesta instância superior, o
Custos Iuris,
representado pela Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, manifesta-se pelo
conhecimento e denegação
da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

Urge mencionar,
a priori
, que as possíveis nulidades decorrentes do Auto de Prisão em Flagrante requerem revolvimento de provas, sendo deficiente a instrução nesse sentido. Por outro lado, é sabido que as nulidades do flagrante não contaminam a Ação Penal já instaurada, quando já ofertada e recebida a peça denunciativa, sendo esta a hipótese dos autos, na qual, inclusive, o paciente encontra-se segregado por força de novo título judicial, qual seja, o decreto de prisão preventiva.

Nessa senda de raciocínio:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. HOMICÍDIO. PRISÃO. NULIDADE DO FLAGRANTE. NÃO OCORRÊNCIA. SITUAÇÃO SUPERADA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE DA AÇÃO. RISCO À ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. ‘A tese da ilegalidade da prisão do recorrente, diante da aventada inocorrência do estado de flagrância, encontra-se superada, tendo em vista a superveniência de novo título a embasar a sua custódia cautelar, qual seja, o decreto de prisão preventiva.’ (RHC n. 49.262/MG, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4/9/2014, DJe de 12/9/2014.)

2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ.

3. No caso, a segregação cautelar foi mantida pelo Tribunal estadual em razão da periculosidade social da recorrente, evidenciada pelo modus operandi empregado na ação criminosa - após consumir bebida alcoólica com a vítima durante todo o dia, por volta das 23hs, seguiram por uma estrada de terra e minutos depois aconteceram os disparos de arma de fogo, efetuados pelas costas, atingindo a nuca. Prisão cautelar mantida para resguardar a ordem pública. Julgados do STJ.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no RHC n. 184.557/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023.)”
(grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. FLAGRANTE. NULIDADE SUPERADA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM PREVENTIVA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL OU ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. De acordo com o entendimento desta Corte, a alegação de nulidades porventura existentes na prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, tendo em vista que constitui novo título a justificar a privação da liberdade (HC n. 429.366/PR, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 16/11/2018; RHC n. 108.338/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/3/2019, DJe 1/4/2019).

2. ‘A reiteração no cometimento de infrações penais se reveste de relevante reprovabilidade e se mostra incompatível com a aplicação do princípio da insignificância, a reclamar a atuação do Direito Penal. O princípio da bagatela não pode ser um incentivo à prática de pequenos delitos’ (AgRg no HC n. 747.438/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

3. Tendo em vista a habitualidade delitiva do réu, não há falar na incidência do princípio da insignificância, uma vez que o acórdão está em conformidade com a jurisprudência desta Corte.

4. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no RHC n. 176.205/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023.)”
(grifei)

No que pertine à alegada
ausência de justa causa para a manutenção do réu em cárcere
, pois não preenchidos os pressupostos do art. 312 do CPP, noto que não assiste razão ao impetrante.

No caso, o juízo impetrado, em seu
decisum
, datado de 1º de dezembro de 2023, bem analisa as hipóteses da prisão em flagrante, e a homologa, posto que de acordo com as disposições legais. Outrossim, a decisão vergastada enfatiza a necessidade de acautelamento social, em face da periculosidade concreta do agente, externada pelo
modus operandi
de sua conduta suspostamente perpetrada, veja-se:

“Vistos os autos.

1) Homologação da Prisão em Flagrante:

Trata-se de auto de comunicação de prisão em flagrante delito lavrado contra JOSÉ SETÓRIO DE MIRANDA NETO pelo crime previsto no art. 157, §2, II, e §2º-B, do CP, fato ocorrido no dia 29/11/2023, na Rua, Coronel Vitório 177, bairro central, neste município de Igarapé-Miri (PA).

Colhe-se do auto de prisão em flagrante que: I – o indiciado acima nominado foi detido em estado de flagrância (art. 302 do CPP); II – foram ouvidos, na sequência legal, o condutor, a testemunha e o conduzido; III – auto de apreensão; IV – consta a garantia os direitos constitucionais do indiciado, inclusive com a expedição da nota de culpa e comunicação da família do preso; V – foi comunicada ao Juízo, no prazo legal (art. 306 do CPP); e VI – a peça flagrancial está devidamente assinada por todos.

De acordo com o art. 302 do CPP, ‘Considera-se em flagrante delito quem: I- está cometendo a infração penal; II- acaba de cometê-la; III- é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração; IV- é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração’.

No caso dos autos, observo que restou configurado o estado de flagrância, nos termos do artigo 302 do CPP, caracterizando a prática do ilícito penal enquadrado pela Autoridade Policial.

Por fim, inexistem vícios materiais ou formais que maculem a peça, razão pela qual HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE.

Em seguida, passo a análise da manutenção da prisão do flagranteado JOSÉ SETÓRIO DE MIRANDA NETO, nos termos do art. 310 do CPP, ressaltando que houve representação da autoridade policial pela conversão do flagrante em prisão preventiva

2) Conversão da Prisão em Flagrante em Preventiva de JOSÉ SETÓRIO DE MIRANDA NETO (art. 310, II, do CPP):

É de esclarecer que a primeira razão para a prisão preventiva é a existência do chamado fumus commissi delict, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. A segunda razão é o periculum libertatis, que segundo o artigo 312 do Código de Processo Penal indica os requisitos que podem fundamentar a prisão preventiva, sendo eles: a) garantia da ordem pública e da ordem econômica (impedir que o réu continue praticando crimes, trazendo ameaça a segurança e a tranquilidade da população local); b) conveniência da instrução criminal (evitar que o réu atrapalhe o andamento do processo, ameaçando testemunhas ou destruindo provas); c) assegurar a aplicação da lei penal (impossibilitar a fuga do réu, garantindo que a pena imposta pela sentença seja cumprida).

No caso em apreço, o depoimento do condutor, da testemunha, e das vítimas, bem como as circunstâncias em que o flagranteado foi preso, evidenciam a prática do delito que está lhe sendo imputado, estando presente, portanto, o requisito do fumus commissi delicti (prova da materialidade e indícios da autoria).

No tocante ao requisito do periculum libertatis, resta cogente a necessidade de manter a
garantia da ordem pública
, uma vez que o crime praticado é de natureza grave, trazendo temor e insegurança a comunidade local, delito que tem ocorrido de forma desenfreada na cidade, fazendo que os cidadãos de Igarapé-Miri vivam refém do medo e da criminalidade, pelo que se faz imprescindível a retirada do autuado do convívio social, a fim de não só prevenir a prática de crimes por ele, como também acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça.

Ressalte-se que o modus operandi do crime evidencia a periculosidade do flagranteado, na medida que a ação criminosa foi supostamente praticada 03 (três) indivíduos encapuzados (concursos de agentes), fazendo uso de arma de fogo, sendo uma delas de uso restrito, e aproveitando-se de horário de pouco movimento, invadiram um estabelecimento comercial, onde renderam o vigilante, tomando-lhe seu revolver calibre .38, e sob violência e grave ameaça, subtraíam mais de 18 (dezoito) aparelhos celulares e dinheiro em espécie.

Assim, restando clara a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delict), bem como o periculum libertatis, mostrando-se ainda que outras medidas diversas da prisão sejam insuficientes e inadequadas para inibir a prática de delitos pelo flagranteado, resta demonstrada a necessidade da manutenção de sua prisão preventiva. Isto posto, com fulcro nos artigos 310, II, 311, 312, e, 313, I, todos do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de JOSÉ SETÓRIO DE MIRANDA NETO, nos termos na fundamentação supra.” (grifei)

Como sabido, em que pese a excepcionalidade que possui a segregação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando consubstanciada em elementos concretos, em adequação aos ditames do art. 312 do Código de Processo Penal.

Na hipótese vertente, observa-se que a decisão vergastada, além de destacar a existência, concreta, da materialidade delitiva, e de indícios suficientes de autoria criminosa, enfatiza a
necessidade de ser garantida a ordem pública,
diante da periculosidade real do paciente à sociedade, externada pelo
modus operandi
da ação desenvolvida.

Como bem destaca o Magistrado singular, o paciente é acusado de, em concurso de agentes, mediante violência e grave ameaça, ter empreendido assalto a estabelecimento comercial em período de pouco movimento, fazendo uso de arma de fogo, uma das quais de uso restrito; além disso, os meliantes ainda renderam o vigilante local, e subtraíram-lhe o revólver, bem como 18 (dezoito) aparelhos celulares e dinheiro em espécie.

De fato, a gravidade do delito imputado ao paciente é circunstância reveladora de sua periculosidade social e, por consequência, do risco que sua liberdade representa à ordem pública.

Registre-se que, quando o
modus operandi
do crime demonstra, de forma concreta, a sua maior gravidade, considerando-se um maior desprezo pelo bem jurídico tutelado, permite-se concluir tratar-se de agente que ostenta maior periculosidade, apta a justificar sua segregação provisória, com meio de preservação da paz social, bem como a inaptidão da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, contidas no art. 319 do CPPB, pois insuficientes à hipótese em tela.

Nesta seara de cognição:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE INVIÁVEL NO ÂMBITO RESTRITO DO HABEAS CORPUS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. GRAVIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática deste Relator, a qual não conheceu da impetração, mantendo a prisão preventiva.

2. Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

3. Em relação ao argumento de negativa de autoria e o não reconhecimento pela vítima do paciente, como autor do crime, registro ser inviável a análise, no âmbito restrito do habeas corpus, de teses que, por sua própria natureza, demandam dilação probatória. As provas dos autos devem ser apreciadas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório, não sendo esta a via adequada para a sua revisão. Precedentes.

4. O decreto prisional possui fundamentação idônea. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

5. A prisão preventiva está devidamente justificada, diante da gravidade da conduta, pois o agravante está sendo acusado de participar da ação criminosa, juntamente com os corréus. Segundo consta, o agravante, em concurso de agentes, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, abordou as vítimas, enquanto faziam entrega de mercadorias à determinada empresa, trancou-as no baú do caminhão e subtraiu a carga.

6. Ademais, as circunst âncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

7. Agravo regimental conhecido e improvido.

(STJ, AgRg no HC n. 833.846/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023.)”

De mais a mais, a alegação de que o paciente possui todos os requisitos para responder o feito em liberdade não é capaz, por si só, de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante
Súmula
nº
08
deste Egrégio Tribunal, veja-se

SÚMULA N.º 08: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 30 de janeiro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 02/02/2024